Tribunal: STF
Processo: Rcl 67432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa:  Reclamação. Benefício. Incorporação ao Contrato de Trabalho. Decisão Reclamada Anterior à Decisão Paradigma. ADPF 323. Ausência de Aderência. Súmula Vinculante 10. Inexistência de Ofensa. Agravo Regimental Desprovido.



    I – Caso em Exame:



    1.  Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que supostamente teria determinado a aplicação de benefício previsto em norma coletiva de forma ultrativa.



    II – Questão em Discussão



    2. Verificar a existência de possível afronta à decisão da ADFP 323 e ao teor da Súmula Vinculante 10.



    III – Razões de Decidir



    3. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada.



    4. Uma vez constatado que o direito à complementação salarial não fora apreciado sob a ótica de eventual ultratividade dos acordos coletivos de trabalho, patente se revela a ausência de aderência estrita do ato reclamado à decisão desta Corte na ADPF 323, requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    IV – Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.